Tribunal: TJDFT
Processo: 0746549-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746549-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HUMBERTO MARTINS PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença em ação coletiva contra a Fazenda Pública n. 0710760-38.2023.8.07.0018, apreciou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando o pedido de suspensão do feito e determinando o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para futura apreciação das alegações de excesso de execução. Reproduzo, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 175538407, dos autos originários): Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar proposto por HUMBERTO MARTINS PORTO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. Intimados, os executados alegaram necessidade de suspenção do feito, bem como apontaram excesso na execução. É o breve e suficiente relatório. DECIDO. Não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo e objetivo, o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Considerando a controvérsia entre as partes quanto ao valor devido, determino a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur. Deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2o Instância (ID 172391482), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo STF e STJ que, como mencionado no julgado, são o Tema 810, do Supremo Tribunal Federal e Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça. Após a juntada dos cálculos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, façam-se os autos novamente conclusos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Em suas razões de agravo (ID 5294925), os entes executados pretenderam, liminarmente, “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento;” (ID 52934925, p.9-10) No mérito, requereram a reforma da decisão agravada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 201,98, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 5.021,29, conforme planilha em anexo.” Para tanto, defendem que o cumprimento de sentença, na forma em que trazido ao Juízo pelo exequente, apresenta excesso de execução referente a aplicação errônea do fator de correção monetária nos cálculos inicialmente apresentados. Afirmam, ainda, já ter sido expedida, nos autos originários, requisição de pequeno valor, com prazo exíguo para pagamento. Decisão de ID 53107866 indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar presentes os requisitos previstos ao artigo 300 do Código de Processo Civil. Contrarrazões ao ID 53299835, pelo não provimento do recurso. Recurso tempestivo. Sem preparo, ante isenção legal. É o relato do necessário. A leitura da decisão ora combatida denota que a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos ora agravantes (ID 174762709, dos autos originários) foi apenas parcialmente respondida pelo ato judicial impugnado (ID 175538407, dos autos originários). O ato cuidou de rejeitar o pleito de suspensão do feito, traçando distinção do caso concreto para com a tese vinculante extraída do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto a alegação de excesso de execução, o referido ato judicial nada decidiu. Apenas determinou o encaminhamento dos autos para a nobre Contadoria Judicial, fazendo constar, expressamente, intimação para a manifestação futura das partes sobre os referidos cálculos. Salvo questões não relacionadas ao presente feito, as razões recursais se referem, apenas, ao alegado excesso de execução. Tal excesso, repita-se, não foi objeto de decisão no ato judicial impugnado. Por outro lado, a questão efetivamente decidida ao ato de ID 175538407, qual seja a distinção do presente caso para com a Tese do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, essa sequer é mencionada às razões recursais. Portanto, na forma do disposto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível o recurso que visa contrariar atos meramente ordinatórios. A conferir: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Em sendo irrecorrível o ato meramente ordinatório, que não traz decisão ou prejuízo às partes, por certo esse ato também não se encontra previsto ao rol daqueles que podem fundamentar o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento (Artigo 1.015 do CPC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E DO EXEQUENTE PARA FAZER PROVA DA ALEGADA DESISTÊNCIA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE MERO DESPACHO. PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Tem caráter meramente ordinatório a ordem de intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento, sem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado diploma legal: "Dos despachos não cabe recurso". (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. (Acórdão 1715386, 07045693120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (Omitiu-se) Portanto, o recurso que visa impugnar ato meramente ordinatório não merece ser conhecido. Ressalto que a parte decisória do ato registrado ao ID 175538407, referente ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. CARLOS MARTINS Relator